Tribunal: TJPA
Processo: 0808167-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808167-53.2022.8.14.0028

APELANTE: GERCIMAR FERREIRA QUEIROZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação dos contratos contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GERCIMAR FERREIRA QUEIROZ em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0808167-53.2022.8.14.0028), ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco apelado não comprovou o depósito dos valores contratados na sua conta e que o juiz deveria ter invertido o ônus da prova, pois não possui condições de provar o alegado por meio documental ou pericial tendo em vista sua hipossuficiência técnica.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco nos benefícios previdenciários do autor, referentes aos seguintes empréstimos consignados:

Contrato nº 116114421 dividido em 72 parcelas de R$17,10

Contrato nº 116122301 dividido em 72 parcelas de R$17,10

Contrato nº 108429052 dividido em 72 parcelas de R$27,60

A tese defendida no recurso consiste na ausência de prova da disponibilização dos valores na conta do autor e que o juiz não poderia transferir essa responsabilidade para o recorrente, pois deveria ter invertido o ônus da prova.

Primeiramente, cumpre pontuar que o juízo singular inverteu o ônus da prova nos termos do CDC, ou seja, o argumento de que a sentença não observou sua hipossuficiência técnica não comporta acolhimento. Ademais, ainda que tenha sido invertido o ônus, não se se verifica impossibilidade ou excessiva dificuldade na apresentação dos extratos bancários de Janeiro/2017, lembrando inclusive que
"...Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15.6.2018)."( AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).

Ademais, não é demais relembrar que também compete ao recorrente em cumprir o dever de cooperação e de colaboração com a Justiça previsto no art. 6º, CPC, especialmente porque se trata de documento de fácil obtenção pelo próprio correntista, e visa a esclarecer se os valores dos empréstimos por ele impugnados foram ou não depositados em conta bancária de sua titularidade, somado ao fato de o Banco ter colacionado os contratos assinado pelo autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração.

Registro não desconhecer da tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 quanto à inversão do ônus da prova quanto houver impugnação da autenticidade da assinatura, porém referido precedente qualificado não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023